Tribunal: TJMT
Processo: 1003422-76.2017.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Embargos de Declaração no 1003422-76.2017.8.11.0037.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Primavera do Leste.
Embargante: Marli Caetano da Fonseca Duminelli.
Embargado: Município de Primavera do Leste.
Data do Julgamento: 13/02/2020.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - POSSIBILIDADE - VÍCIO SANADO - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Constatada a omissão, há se de ser sanado o vício apontado e retificados os termos do acórdão embargado.
2. Embargos conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003422-76.2017.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARLI CAETANO DA FONSECA DUMINELLI - CPF: 021.378.969-82 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - POSSIBILIDADE - VÍCIO SANADO - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Constatada a omissão, há se de ser sanado o vício apontado e retificados os termos do acórdão embargado.

2.

Embargos conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020